Tribunal: STF
Processo: ARE 925510
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. LEI MUNICIPAL Nº 3.067/87. SÚMULA 280/STF.



    1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame de norma de direito local (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal.



    2. Embargos recebidos como agravo interno a que se nega provimento.